Tribunal: TJBA
Processo: 8000247-18.2024.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000247-18.2024.8.05.0023 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DERISVALDO ARAUJO DE JESUS Advogado(s):JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. RITO DE RECURSO REPETITIVO E REMESSA OBRIGATÓRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO. AFLIBERCEPTE (EYLIA). RETINOPATIA DIABÉTICA GRAVE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE MORA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. MULTA DIÁRIA COERCITIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA NAS DEMANDAS DE SAÚDE PÚBLICA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. TEMA 793 DO STF. ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. MULTA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS READEQUADOS PARA MONTANTE FIXO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação voluntária interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer movida por Derisvaldo Araujo de Jesus. Na petição inicial, o autor, idoso e hipossuficiente, noticiou ser portador de Retinopatia Diabética Grave em ambos os olhos (CID 10 H36.0), postulando a condenação do réu ao fornecimento urgente de 3 (três) aplicações intravítreas do medicamento Eylia (Aflibercepte) para cada olho, totalizando o tratamento orçado em R$ 30.580,00. A sentença de mérito rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos, consignando, todavia, a ausência de mora da Administração Pública face aos agendamentos infrutíferos por circunstâncias alheias ao réu. Ao final, arbitrou multa diária em R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, e condenou o Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa. O Estado da Bahia interpôs recurso de apelação restringindo sua insurgência ao capítulo relativo aos honorários de sucumbência, sustentando a incidência obrigatória do Tema Repetitivo 1.313 do Superior Tribunal de Justiça para fixação da verba por apreciação equitativa. II. Questão em Discussão As questões em discussão são: (i) saber se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva ad causam para figurar em demanda individual que postula o fornecimento de tratamento de saúde; (ii) saber se persistem os requisitos para a procedência do fornecimento do medicamento Aflibercepte (Eylia), a legalidade da multa cominatória fixada e o acerto do reconhecimento da ausência de mora do ente público; e (iii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública nas ações de saúde devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa, à luz do Tema Repetitivo 1.313 do STJ. III. Razões de Decidir A premissa de ilegitimidade passiva arguida pelo réu deve ser rejeitada, porquanto o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese jurídica do Tema 793 (RE 855.178/SE), consolidou que a responsabilidade dos entes federados para as ações que versem sobre prestação de serviços de saúde é solidária, autorizando que o polo passivo seja integrado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente. O direito à saúde constitui prerrogativa jurídica indisponível, consubstanciada em direito social e dever do Estado, com expressa guarida nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. O autor comprovou de forma inequívoca o acometimento por Retinopatia Diabética Grave (CID 10 H36.0), o iminente risco de perda definitiva da visão e a sua incapacidade financeira de arcar com o custo da terapia prescrita. O medicamento Aflibercepte (Eylia) foi formalmente incorporado ao Sistema Único de Saúde por recomendação da CONITEC (Relatório nº 608/2021). Não se tratando de fármaco desprovido de padronização, revelam-se inaplicáveis à espécie as condicionantes rígidas estabelecidas no Tema 6 do STF e nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que regem estritamente substâncias não incorporadas. A fixação de multa diária no patamar de R$ 1.000,00, limitada ao teto de R$ 100.000,00, afigura-se legítima e adequada à finalidade de garantir o cumprimento coercitivo da tutela jurisdicional prestada (art. 537 do CPC). Todavia, deve ser chancelado o entendimento de primeiro grau que reconheceu a total ausência de mora do Estado da Bahia até a data da sentença, uma vez comprovado que o réu adotou tempestivamente as providências administrativas de agendamento, as quais apenas se frustraram pelo não comparecimento do paciente decorrente de circunstâncias pessoais de saúde, vedando-se a cobrança de penalidades retroativas. Assiste integral razão ao apelante no tocante ao arbitramento da verba sucumbencial. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1.313, estabeleceu tese vinculante sob a seguinte redação: "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC." A fixação em percentual sobre o valor da causa revela-se descompassada nas ações de saúde pública, cujo proveito econômico é inestimável por tutelar o direito fundamental à integridade física do cidadão. Desse modo, em estrita observância ao caráter vinculante do Tema 1.313 do STJ e com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC, impõe-se a readequação dos honorários sucumbenciais devidos ao patrono do autor para o montante fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que remunera dignamente os serviços jurídicos prestados e obsta condenação desproporcional ao erário. IV. Dispositivo e Tese Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido para reformar unicamente o capítulo atinente aos honorários sucumbenciais. Recurso de Apelação Cível voluntário conhecido e provido para afastar a condenação em honorários sob a base percentual e arbitrá-los no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade dos entes federados para as ações que versem sobre prestação de serviços de saúde é solidária, autorizando que o polo passivo seja integrado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, nos termos do Tema 793 do STF." "2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º and 196; CPC, arts. 85, § 8º, 85, § 8º-A, 496, I, 537 and 1.007, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019 (Tema 793); STJ, REsp nº 2.122.347/RR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 2026 (Tema Repetitivo 1.313). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Voluntária nº 8000247-18.2024.8.05.0023, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, DERISVALDO ARAUJO DE JESUS, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação voluntário interposto pelo Estado da Bahia, reformando a sentença de origem para afastar a condenação em honorários sob a base percentual do valor da causa e, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC e no Tema Repetitivo 1.313 do STJ, arbitrar a verba sucumbencial devida ao patrono do autor no valor fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo integrais os demais capítulos da sentença, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora